Tribunal: STF
Processo: ARE 1465090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação –Pretensão de suspensão de penalidade de proibição de contratar com a Administração, aplicada em procedimento de pregão, em razão de desclassificação por irregularidade documental no momento de conclusão do contrato – Edital que previa que todos os documentos deveriam estar em nome do licitante – Empresas do mesmo grupo econômico que não configura exceção – Exigência constante em edital – Critério igualmente aplicado para todos os concorrentes, sem ferir a isonomia – Ilegalidade da desclassificação não verificada – Penalidade prevista no edital e na legislação de regência aplicável à espécie – Necessidade, contudo, de restrição da sanção proibitiva de licitar e contratar ao âmbito da Administração Municipal em seu limite temporal, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença denegatória da ordem impetrada reformada apenas nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18, caput; e 60, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a penalidade de proibição de contratar com a Administração tem previsão no art. 7º da Lei 10.520/2003 aplicável à espécie, por determinação expressa do Edital (Item 16.11: “No que for omisso este edital, aplicar-se-ão as disposições das Leis 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520/03 e Decreto Municipal n.º 8.423/10”, fls. 76) e assim dispõe:



    (...)



    Quanto à abrangência da proibição de contratar, centrada apenas à esfera do Município de Americana, onde o fato infracional ocorreu, observa-se que está sintonizada com a Lei nº 14.133/2021 que prevê a referida sanção impeditiva de licitar ou contratar ao “âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção” (§ 4º do art. 156).



    Contudo, justifica-se adequação necessária, em atenção à ausência de peso na gravidade da infração (leve), às peculiaridades do caso concreto (licença de operação apresentada em nome de terceira pessoa, mas pertencente ao mesmo grupo econômico da licitante), à primariedade da impetrante (ausente, notícias nos autos, de outra infração similar, anotada a solução favorável que colheu na Ap. 1017486-32.2020.8.26.0114) e à ausência de danos significativos para a Administração Pública (truncada a formalização do contrato), no ponto de sua limitação temporal, a justificar a redução da sanção proibitiva ao prazo de 6 (seis) meses, que, no caso, se apresenta suficiente, razoável e proporcional.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente